Tribunal: TJDFT
Processo: 0750435-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750435-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA SOCORRO SILVA DE OLIVEIRA, AURABELA DA SILVA RIBEIRO, DANIELLE DA SILVA MARQUES, D. L. A. M., ELOATES ALVES GOUVEIA, E. D. S. N., JOAO VIEIRA DE MELO NETO, JOSE ROCHA NUNES, K. D. F. D., LAIS OLIVEIRA RAPOZO, MARIA ARLETE DOS SANTOS NUNES, MARIA DA APARECIDA CABRAL, MARIO AUGUSTO NUNES DE FREITAS, M. K. T. D. C., NATALIA DA ROCHA DIAS OUTEIRO, ROSEMARA DE SOUZA, SIMONE DAMAS RIBEIRO, VALERIA JOZANI CABRAL, WELINGTON ALVES FILHO, RIVANHOE ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO, MARCIA CRISTIANE VITORIA DAL LIN CORREA DO NASCIMENTO, L. D. L. D. N., MARIA DE MELO SANTOS AGRAVADO: REAL EXPRESSO LIMITADA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amanda Socorro Silva de Oliveira, Aurabela da Silva Ribeiro, Danielle da Silva Marques, D. L. A. M., Eloates Alves Gouveia, E. D. S. N., João Vieira de Melo Neto, José Rocha Nunes, K. D. F. D., Laís Oliveira Rapozo, Maria Arlete dos Santos Nunes, Maria da Aparecida Cabral, Mario Augusto Nunes de Freitas, M. K. T. D. C., Natália da Rocha Dias Outeiro, Rosemara de Souza, Simone Damas Ribeiro, Valéria Jozani Cabral, Wellington Alves Filho, Rivanhoe Antônio Soares do Nascimento, Maria Cristiane Vitória Dal Lin Correa do Nascimento, L. D. L. D. N. e Maria de Melo Santos contra pronunciamento judicial que determinou a apresentação de emenda à petição inicial com a limitação de cinco (5) autores por ação e dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da petição inicial e do benefício da gratuidade da justiça. A análise perfunctória dos autos indica que o pronunciamento judicial contra o qual o agravo de instrumento foi interposto constitui ato meramente ordinatório, sem qualquer conteúdo decisório, razão pela qual não desafia a interposição de recurso. Intimem-se Amanda Socorro Silva de Oliveira, Aurabela da Silva Ribeiro, Danielle da Silva Marques, D. L. A. M., Eloates Alves Gouveia, E. D. S. N., João Vieira de Melo Neto, José Rocha Nunes, K. D. F. D., Laís Oliveira Rapozo, Maria Arlete dos Santos Nunes, Maria da Aparecida Cabral, Mario Augusto Nunes de Freitas, M. K. T. D. C., Natália da Rocha Dias Outeiro, Rosemara de Souza, Simone Damas Ribeiro, Valéria Jozani Cabral, Wellington Alves Filho, Rivanhoe Antônio Soares do Nascimento, Maria Cristiane Vitória Dal Lin Correa do Nascimento, L. D. L. D. N. e Maria de Melo Santos para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão de seu não cabimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Ressalto que o prazo para manifestação sobre a questão indicada não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões recursais, haja vista o princípio da consumação. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator